Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716090-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIVALDA MATUTINO CHARCHAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0722553-37.2024.8.07.0018 apresentado por SONIVALDA MATUTINO CHARCHAT, pela qual rejeitada a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença de Obrigação de fazer proferida no julgamento de ação coletiva proposta por SONIVALDA MATUTINO CHARCHAT, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Juízo determinou a intimação da parte devedora na forma do art. 536 do CPC para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 221586620). Impugnação ao pedido de Cumprimento Individual de Sentença apresentada pelo Distrito Federal (ID 227428689) alegando, em síntese, ilegitimidade ativa por causa da não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial. Por fim, requer que a parte exequente seja condenada em honorários advocatícios. Em resposta à impugnação (ID 230471745), a parte exequente rebateu os argumentos trazidos na impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 0707077- 32.2019.8.07.0018, que tramitou na Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, requerendo a incorporação da GAPED aos servidores que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive os aposentados, bem como aos pensionistas. Com efeito, acerca da ilegitimidade da parte exequente, sob a alegação de que não estava filiada à época da propositura da Ação Coletiva, importante frisar que, tratando-se de Sindicato, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual -, não estão adstritos aos seus filiados à época da propositura da ação, ou mesmo limitados quanto ao âmbito territorial da competência do Órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial, o que não vislumbro na situação dos autos. Ressalte-se que, nos termos do TEMA n° 499 do col. STF, apenas as Associações possuem tal limitação. Nesse sentido, são beneficiários da sentença todos os servidores da categoria e não somente os filiados à Entidade Sindical. A propósito, é nesse sentido o entendimento do col. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Não fosse isso, no v. Acórdão ficou expresso que foi dado parcial provimento ao apelo do SINPRO-DF para ampliar os efeitos da sentença aos demais integrantes da carreira, não se limitando aos filiados. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal e a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito exequendo, sendo certo que os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, ao Distrito Federal para manifestação acerca dos cálculos, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se.” (ID n. 230652063, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL afirma: “O Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que a pretensão executória da parte exequente está equivocada, pois, não restou comprovado o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica GAPED, nos termos da manifestação da Secretaria de Educação nos autos anexadas. Todavia, a r. decisão (ID230652063) rejeitou as alegações do ente público e desconsiderou, que nos períodos de 08/04/1999 a 19/02/2002 e 13/05/2002 a 05/02/2003, o servidor atuou em atividades ADMINISTRATIVAS, não fazendo jus a incorporação da GAPED, conforme resposta de ofício, ID 227428691, anexada.” (ID n. 71107779, p. 3) Alega: “Portanto, reitera-se a controvérsia da pretensão destoante do título judicial, no qual evidencia-se que a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de GAPED, no qual são direitos dos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no Art. 18 da Lei 5.105/2013,. Como na própria Lei Distrital há um rol taxativo de requisitos, como se analisa a seguir no artigo 18: "Art 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V atuantes em salas de leitura; VI atuantes como coordenadores de estágio; VII atuantes como apoio pedagógico; VIII afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX afastados para o exercício de mandato classista.” (ID n. 71107779, pp. 3-4) Sustenta: “De mais a mais, a homologação das informações apresentadas pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.” (ID n. 71107779, p. 4) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso.” (ID n. 71107779, pp. 5-6) Por fim, requer: “i) Que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário; ii) O provimento do recurso interposto para reconhecer a controvérsia da pretensão destoante do título judicial; iii) Por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.” (ID n. 71107779, p. 6) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado em 19/12/2024 por SONIVALDA MATUTINO CHARCHAT, objetivando o pagamento de valor decorrente de sentença proferida na ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF pela qual julgado procedente o pedido de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) aos servidores que exerceram as atribuições definidas no art. 18, Lei Distrital 5.105/2013. DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual suscitou ilegitimidade da autora, alegando que o período de incorporação da GAPED pleiteado (08/04/1999 a 19/02/2002 e 13/05/2002 a 05/02/2003) corresponde ao exercício de atividade administrativa não contemplada nas atribuições definidas no art. 18 da Lei distrital 5.105/2013 (ID n. 227428689). A alegação de ilegitimidade foi rejeitada pela decisão agravada, contra a qual se insurge, alegando, em síntese, que “a pretensão executória da parte exequente está equivocada, pois, não restou comprovado o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica GAPED, nos termos da manifestação da Secretaria de Educação nos autos anexadas.” e que a decisão “desconsiderou, que nos períodos de 08/04/1999 a 19/02/2002 e 13/05/2002 a 05/02/2003, o servidor atuou em atividades ADMINISTRATIVAS, não fazendo jus a incorporação da GAPED, conforme resposta de ofício, ID 227428691, anexada.” (ID n. 71107779, p. 3) Pois bem. Conforme se vê da manifestação da Secretaria de Educação (ID n. 227428691, origem), não foram considerados nos cálculos da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) os períodos de 08/04/1999 a 19/02/2002 e 13/05/2002 a 05/02/2003 ao argumento de que a servidora agravada teria exercido atividades administrativas. Veja-se: “a) Quais períodos NÃO foram contados para o cálculo de GAPED? NÃO foram considerados os períodos de 08/04/1999 a 19/02/2002 e 13/05/2002 a 05/02/2003, porque o(a) servidor(a) atuou em atividades ADMINISTRATIVAS, tal atividade não está contemplada na legislação vigente que qualifica para o recebimento da GAPED, planilha (160161478): ( )” (ID n. 227428691, p. 12, origem) Da referida planilha, extrai-se que SONIVALDA MATUTINO CHARCHAT (agravada), atuou no Núcleo de Coordenação Pedagógica (08/04/99 a 31/05/00); Coordenação de Planejamento e Controle (01/06/00 a 19/02/02) e Gerência de Cadastro e Registro (13/05/02 a 05/02/03) (ID n. 227428691, p. 13, origem). A agravada SONIVALDA MATUTINO CHARCHAT, por sua vez, juntou aos autos Declaração para Comprovação de Tempo de Serviço no Magistério emitida pela Secretaria de Educação da qual consta que, entre 08/04/1999 e 31/05/2000, a agravada exerceu atividades de apoio pedagógico como “Professora Lotada no Núcleo de Monitoramento Pedagógico”: “- Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação da Proposta Pedagógica da Diretoria Regional de Ensino; - Orientar, acompanhar e avaliar a implantação e a implementação da Proposta Pedagógica das Instituições Educacionais; - Apoiar e orientar os docentes no planejamento, na execução e na avaliação, inclusive das atividades diversificadas; - Acompanhar e avaliar, junto ao coordenador da instituição educacional, o processo pedagógico, a dinamização dos Temas Transversais, garantindo a interdisciplinaridade e a contextualização, e propor o redimensionamento necessário, em articulação com as Diretorias da Subsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão Educacional; - Participar de reuniões de estudo e de troca de experiências com os demais coordenadores; - Desencadear ações, visando a formação profissional dos professores, tais como: reuniões, palestras, debates, seminários e eventos; - Criar condições e orientar a produção e a utilização de materiais de ensino e de aprendizagem, inclusive material alternativo, bem como estimular e divulgar experiências pedagógicas bem sucedidas ( )” (ID n. 230471748, origem) Cumpre destacar que, nos termos da Lei Distrital 5.105/2013, a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED não se restringe às atividades exercidas no âmbito do magistério, incidindo, inclusive, sobre atividades de apoio pedagógico. Confira-se: “Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista.” Assim, em uma análise inicial, embora o DISTRITO FEDERAL alegue que a agravada não faz jus ao benefício nos períodos mencionados porque teria exercido somente atividades administrativas, não restou comprovado que as funções realizadas (Núcleo de Coordenação Pedagógica, Coordenação de Planejamento e Controle e Gerência de Cadastro e Registro) não se subsumem às atividades elencadas no art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013. Desta forma, não verificada probabilidade do direito apta a ensejar a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APOIO PEDAGÓGICO. RECEBIMENTO DA GAPED. CRITÉRIOS. LEI DISTRITAL N. 5.105/2013. 1. Por disposição legal, os professores da educação básica atuantes como apoio pedagógico fazem jus ao recebimento da GAPED – Gratificação de atividade Pedagógica, cabendo ao Distrito Federal demonstrar que as funções exercidas na seção de Recursos Humanos, cargo comissionado de Assistente de Escola Classe, não se subsume às atividades abrangidas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1867736, 0754652-51.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PROFESSOR. APOIO ESCOLAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença deve ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica. 2. O título executivo judicial condenou o Distrito Federal a incorporar a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013. 3. O Ente Público não logrou êxito em comprovar que a função exercida pela professora na divisão de apoio escolar na Secretaria de Educação não se amoldaria às atividades abrangidas no art. 18 da Lei Distrital 5105/2013. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1820821, 0738101-93.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024. - grifei) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora